Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-20.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-20.2020.8.14.0076

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Banco Bradesco S/A. Descontos indevidos em conta corrente. Restituição em dobro. Indenização por danos morais. Majoração. Recursos conhecidos. Provido o recurso interposto pela parte autora. Desprovido o interposto pelo banco requerido.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco S/A e Manoel da Silva Monteiro contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão de conta corrente, repetição de indébito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados pelo banco.

Cabimento da restituição em dobro dos valores descontados.

Valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Desnecessidade de Suspensão do Feito
: A matéria recursal não está afetada sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 1.116 STJ).

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: Confirmada a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC.

Responsabilidade Objetiva do Banco
: Comprovada a responsabilidade objetiva do banco pelos descontos indevidos, conforme art. 14 do CDC.

Danos Morais
: Reconhecida a ocorrência de danos morais devido aos descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

Majoração da Indenização
: Fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e dou provimento ao recurso interposto pela parte autora para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00. Nego provimento ao recurso interposto pelo banco requerido, mantendo a sentença nos seus demais termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
: Art. 2º, Art. 3º, Art. 14, Art. 42, parágrafo único.

Súmula 297 do STJ
: Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Jurisprudência
:

AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014.

TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. Fernando Carvalho Mendes, publicado no DJe em 21/03/2016.

TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. Francisco Bezerra Cavalcante, publicado em 23/02/2016.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

BANCO BRADESCO S/A E MANOEL DA SILVA MONETIRO
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos, bem como condenar a

parte requerida a restituir o valor de R$ 8.367,60 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente atualizado, condenando o banco requerido também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), devidamente atualizado, e ainda, à conversão da conta corrente para conta corrente pacote de tarifas zero, e por fim, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que recebe seu benefício previdenciário junto ao banco requerido, possuindo conta corrente com pacote de tarifas zero, no entanto, sua conta foi alterada e passou a sofrer descontos de tarifas bancárias.

Alegou que vinha sendo descontado de sua conta o valor mensal da referida tarifa de forma indevida, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11004790), que julgou procedente a ação.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 11004792), aduzindo, em síntese, a regularidade dos descontos, a ausência de qualquer ato ilícito, bem como o não cabimento de restituição dos valores descontados em dobro, considerando a não demonstração de que a instituição financeira apelante agiu de má-fé.

Já o autor
MANOEL DA SILVA MONTEIRO
também

interpôs recurso de apelação (ID Nº. 11004797), insurgindo-se tão somente quanto ao valor fixado relativo aos danos morais, salientando a configuração de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado nos descontos indevidos, capaz de ensejar a indenização pleiteada, requerendo, pois, a majoração da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11004803/21202264), tanto a parte autora quanto o banco requerido refutam os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela suspensão do feito em razão de supostamente a matéria recursal está afetada sob a sistemática de recurso repetitivo (TEMA 1.116 STJ).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer acerca da desnecessidade de suspensão do presente feito, posto que os recursos não versam sobre matéria relativa à necessidade de assinatura a rogo e duas testemunhas quando se tratar de pessoa analfabeta (TEMA 1.116 DO STJ), não tendo sido esta a razão de decidir da sentença ora vergastada e nem o objeto dos recursos interpostos pelas partes.

Ademais, ainda que o recurso versasse sobre a referida matéria, imperioso ressaltar que o STJ apenas determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não afetaria o presente recurso de apelação.

Por fim, ressalta-se que os recursos serão analisados conjuntamente.

MÉRITO

Alega a autor a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, já o banco requerido alega que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado qualquer prejuízo a requerente, não havendo que se falar em restituição em dobro do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de cobrança das tarifas discutidas.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade descontos, aduzindo que não houve qualquer ilegalidade

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros. Digo isso porque se mostra incontroverso os descontos realizados no benefício da requerente.

Já o banco requerido, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado qualquer prova a respeito da regularidade da cobrança.

Ademais, como bem asseverado pelo Juízo de 1º grau, o contrato juntado aos autos não se presta a demonstrar a existência de cláusula referente a cobrança da cesta de serviços bancários.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.
14
, caput, da Lei
8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).
”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente às tarifas bancárias, cumpre analisar, se é devido a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

In casu, é fato que a instituição financeira atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas oriundas de tarifas bancárias não contratadas, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como essa. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, majora-se o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral,
atendendo tal importância aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com este Tribunal, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
”
(Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, publicado em 2021-03-18).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo banco requerido, para manter a sentença nos seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024